Tribunal: TJSP
Processo: 2260861-36.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
"ADJUDICAÇÃO – Imissão na posse – Decisão escorreita, nos termos do art. 877 do CPC – Direito do credor em obter a posse do imóvel adjudicado – Razões irrelevantes – Decisão mantida – Recurso improvido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002378
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2260861-36.2020.8.26.0000, da Comarca de Araraquara, em que são agravantes
AUTO POSTO PITCHCAR LTDA e AIRTON BARBOLA, é agravado PAULO
ROBERTO DUARTE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente sem voto), JOSÉ MARCOS MARRONE E MARCOS
GOZZO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2260861-36.2020.8.26.0000 -Voto no 49826
2
VOTO No : 49826
AGRV.No : 2260861-36.2020.8.0000
COMARCA : ARARAQUARA
AGTE. : AUTO POSTO PITCHCAR LTDA. E AIRTON
BARBOLA
AGDO. : PAULO ROBERTO DUARTE
“ADJUDICAÇÃO Imissão na posse Decisão escorreita,
nos termos do art. 877 do CPC Direito do credor em obter
a posse do imóvel adjudicado
Razões irrelevantes

Decisão mantida Recurso improvido.”
1) Trata-se de Agravo de Instrumento
interposto contra r. decisão em que o MM. Juiz
“a
quo”
autorizou
a
imissão
do
agravado
arrematante na posse do imóvel. Alega, em
síntese que: não existe perigo de depreciação do
imóvel; o agravado ainda está pagamento o preço
da
arrematação;
a
decisão
impugnada
é
contraditória e não respeita a do outro juízo;
as decisões anteriores devem ser analisadas; o
imóvel está em ótimo estado e não existe o risco
de depredação; utiliza o imóvel para lavagem de
veículos e troca de óleo; trata-se de uma
manobra para o agravado não pagar o fundo de
comércio.
O agravado respondeu, afirmando que:
os
agravantes
se
utilizam
de
manobra
protelatória; arrematou o imóvel e tem direito à
imissão; o imóvel encontra-se abandonado e a
imissão na posse se faz necessária para cessar a
deterioração e evitar prejuízos.
É o breve relatório.
2) Não merece acolhimento o recurso.
Respeitadas
as
alegações
dos
agravantes, a imissão na posse deferida em
primeiro grau está escorreita.
Isso porque, adjudicado o bem pelo
novo proprietário, viabiliza-se a imissão na
posse,
conforme
previsão
expressa
da
lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2260861-36.2020.8.26.0000 -Voto no 49826
3
adjetiva:
Art. 877. Transcorrido o prazo
de 5 (cinco) dias, contado da última
intimação,
e
decididas
eventuais
questões, o juiz ordenará a lavratura
do auto de adjudicação.
§ 1o Considera-se perfeita e
acabada a adjudicação com a lavratura
e a assinatura do auto pelo juiz, pelo
adjudicatário, pelo escrivão ou chefe
de secretaria, e, se estiver presente,
pelo executado, expedindo-se:
I - a carta de adjudicação e o
mandado de imissão na posse, quando se
tratar de bem imóvel;
Lavrado o termo de adjudicação (fl.
1 903), o exequente faz “jus” a imissão na
posse, inexistindo obstáculo para tanto.
As alegações dos recorrentes são
protelatórias e infundadas, na medida em que são
irrelevantes
as
decisões
proferidas
anteriormente e em outros feitos e se o bem está
sendo utilizado pelo devedor ou por terceiros.
A adjudicação no processo executivo
é forma de aquisição da propriedade originária.
Ante o exposto, nega-se provimento
ao recurso.
J.B. FRANCO DE GODOI
Relator